Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749650-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS AGRAVADO: FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES, FREDERICO BATISTA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente, CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0718452-13.2021.8.07.0001), iniciada em desfavor de FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES e FREDERICO BATISTA CHAVES. A decisão agravada acolheu o pedido de nulidade da citação e declarou nulo os atos processuais subsequentes, nos seguintes termos: “Conforme sintetizado na decisão de ID 146979427, os executados formularam pedido de arguição de nulidade de citação (ID 137699883), na qual afirmaram que não tiveram ciência deste processo. Na petição apresentada, sustentaram que nunca residiram no endereço em que foram cumpridos os mandados de citação. Destacaram, ainda, que as assinaturas e os números dos documentos registrados nos avisos de recebimento foram fraudados. Ao final, postularam o reconhecimento da nulidade das citações e anexaram documentos. Posteriormente, os executados foram intimados para que apresentassem comprovantes de residência referentes aos meses de fevereiro e de março de 2022. Cumprida a determinação (IDs 140925031 e 140925033), o exequente foi intimado para manifestação. Intimados para que ratificassem o interesse na realização de perícia grafotécnica (ID 146979427), os executados manifestaram anuência (ID 125318362). Após apresentado o laudo pericial (ID 171430463), as partes foram intimadas. Apresentadas as manifestações sobre o laudo (IDs 171903827 e 173829831), vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido. Conforme se verifica no laudo apresentado no ID 171430463, foram pormenorizadamente analisadas as características das assinaturas dos executados. Ao final, concluiu-se que as assinaturas constantes nos ARs anexados aos autos são falsas. Outrossim, consta nos comprovantes de residência anexados aos autos (IDs 137699886, 140925031 e 140925033), endereço divergente daquele em que foram cumpridos os mandados de citação. Assim, a medida que se impõe é o reconhecimento da nulidade das citações, bem como dos atos subsequentes que delas dependam. No que concerne à afirmação de que os executados foram devidamente citados anteriormente à citação questionada (ID 173829831), conforme comprovantes de IDs 100728823 e 100728824, não assiste razão à parte exequente. Isso, porque os comprovantes supracitados não se destinavam à citação, mas à ciência sobre a apelação interposta pelo autor. Ademais, os avisos de recebimento foram assinados por terceiro. Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil permita que, nos condomínios edilícios, os mandados sejam recebidos pelo funcionário da portaria, não há certeza de que os executados tenham tido ciência deste processo na data de realização da primeira diligência. Ante o exposto, acolho o pedido de reconhecimento da nulidade das citações. Declaro, ainda, a nulidade dos atos processuais subsequentes. Indefiro o pedido aplicação de multa por litigância de má-fé formulada no ID 171903827, visto que não foram preenchidos os requisitos que a autorizam. Note-se que as assinaturas falsas não foram obtidas no endereço do condomínio que ajuizou a ação. Portanto, não há provas suficientes para a condenação por litigância de má-fé. No que concerne ao pedido de condenação do exequente em danos morais, nada tenho a prover, uma vez que a pretensão é incompatível com o contexto do processo. Além disso, deixo de fixar honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, tendo em vista que a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença deve ter como fundamento a extinção, ao menos, parcial da obrigação. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença decorre da extinção parcial ou total da obrigação. Assim, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios quando o reconhecimento de error in procedendo, em razão da nulidade da citação, levar à prolação de nova sentença, ocasião em que se analisará a sucumbência das partes. 2. Agravo de instrumento não provido.(07039206620238070000 - (0703920-66.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 4a Turma Cível- Relator ARNOLDO CAMANHO) Preclusa a presente decisão, intimem-se os executados para que apresentem, no prazo de 05 (cinco) dias, dados bancários ou ratifiquem os dados anteriormente indicados nos autos a fim de que sejam restituídos os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. Indicados os dados, expeça-se alvará de levantamento eletrônico para restituição dos valores localizados no sistema SISBAJUD (ID 146985752). Ademais, promova a Secretaria, após a preclusão, a alteração da classe judicial para "procedimento comum". No mesmo ato, tendo em vista o comparecimento espontâneo, intimem-se os réus, por meio do advogado constituído, para que apresentem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia”. (ID 175598403.) - g.n. Os embargos opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “ID 176371180: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 175598403. Alega a ocorrência de omissão. Para tanto, o exequente afirma que não foi apreciado o pedido de intimação dos correios, do carteiro responsável pela entrega do mandado de citação e do Centro de Digitalização e Produção Objetos Postais de Brasília para que fossem prestados esclarecimentos sobre as assinaturas constantes nos avisos de recebimento anexados aos autos. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Observe-se que, anteriormente à perícia, o despacho de ID 164305458 havia esclarecido que apenas a verificação da autenticidade das assinaturas seria imprescindível para a declaração da nulidade da citação. Por conseguinte, as intimações requiridas pela parte exequente não interferem no reconhecimento da nulidade, visto que as informações constantes no laudo pericial são suficientes demonstrar que se trata de um ato nulo. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Ademais, considerando o teor da certidão de ID 175629184, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito no valor de R$ 1.160,00, mais acréscimos. Ao expedir o documento, observem-se os dados constantes na petição de ID 167300726”. (ID 176359234.) Nesta sede, o exequente pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da execução e suspender eventual levantamento dos valores bloqueados. No mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada para reconhecer a regularidade da citação, subsidiariamente pede que seja declarado prejudicada a perícia grafotécnica. Em suas razões, o condomínio agravante alega que ajuizou ação de cobrança visando o pagamento de débitos condominiais em face dos agravados, encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, tendo a decisão recorrida declarado a nulidade da citação em razão do “reconhecimento por perícia grafotécnica de falsidade nas assinaturas constantes nos AR’s encaminhados para a residência dos agravados”. Defende, no entanto, a regularidade da citação realizada na fase de conhecimento pois, a despeito de reconhecida a falsidade das assinaturas nos AR’s na fase de cumprimento de sentença, argumentam que os devedores agravados estavam cientes da demanda. Afirma o condomínio que os devedores teriam sido regularmente citados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo agravante contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reformada em grau de recurso, tendo sido a comunicação cumprida inclusive no endereço do imóvel objeto da cobrança, bem como recebida por funcionário da portaria. Aduz que, somente com o retorno dos autos à instância de origem, a segunda ordem de citação dos devedores no imóvel para contestarem a ação teria sido frustrada, em razão da mudança de endereço. Ocasião em que teria sido expedida a citação para endereço distinto e “certificado no mandado endereçado para a QNA 40, Lote 31, Taguatinga-DF, que os requeridos haviam recebido a citação do processo, inclusive tendo sido recolhidas as referidas assinaturas”. Defende, assim, que o processo seguiu seu curso e foi julgado procedente, somente após iniciada a fase de cumprimento de sentença, com o bloqueio de ativos financeiros, os devedores suscitaram a nulidade da citação por suposta falsidade da assinatura nos AR’s registrada no segundo mandado, vindo a decisão agravada acolher o pedido. Conclui, entretanto, que os devedores teriam sido devidamente citados em 10/08/2021, ao serem notificados para apresentar contrarrazões ao apelo, no endereço do imóvel que gerou o débito condominial (AV. Jardins Mangeuiral Casa 14 RUA D, Cond. Jardins dos Tapiriris, Jardins Mangueiral, São Sebastião, Brasília – DF), mesmo que recebida por funcionário do condomínio. Pontua que eventual nulidade das assinaturas registrada no segundo mandado, expedido para endereço diverso (QNA 40, Lote 31, Taguatinga-DF), realizada depois do retorno dos autos à origem, não invalida aquela citação já realizada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sendo indevido o reconhecimento da nulidade da citação pela decisão agravada. Ao final, alega que deveria ser reconhecido “que o laudo emitido pelo perito grafotécnico restou prejudicado, face a ausência de intimação do carteiro responsável pela entrega, bem como do Centro de Digitalização e Produção Objetos Postais de Brasília, conforme solicitado pelo próprio perito grafotécnico, que as assinaturas dos responsáveis também fossem coletadas”, “retirando o direito do Agravante de requerer a responsabilização do ato, tendo em vista que foi o único prejudicado, que além de ter sido acusado de falsificação e litigância de má-fé pelos agravados, perdeu todos os atos processuais praticados até a presente data, bem como parte do crédito perseguido nos autos face a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD”. (ID 53636609 - Pág. 18.) É relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 53636613.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença iniciada pelo condomínio agravante visando a cobrança de débito condominial e honorários advocatícios (R$ 22.423,89), tendo a decisão agravada acolhido a nulidade da citação e declarado nulo os atos processuais subsequentes. O condomínio agravante se insurge defendendo a regularidade da primeira ordem de citação, determinada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a inicial e reformada em grau de recurso. Assim, argumenta o condomínio que, a despeito da segunda ordem de citação, realizada depois do retorno dos autos à origem, ter sido revelada pela perícia a falsidade das assinaturas nos AR’s, entende o agravante que os devedores teriam sido regularmente citados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, cumprida no endereço do imóvel objeto da cobrança e recebida por funcionário da portaria. De fato, a legislação processual estabelece que, indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, “o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso” (art. 331, §1o, do CPC), de modo que, realizada a ciência da parte ré quanto ao feito, bem como reformada a sentença pelo tribunal, o prazo do réu para apresentar contestação “começará a correr da intimação do retorno dos autos” (art. 331, §2o, do CPC). No caso dos autos, o referido ato citatório e cientificação do réu do processo com determinação para apresentar contrarrazões ocorreu por carta registrada com aviso de recebimento (AR), a qual fora entregue na portaria do prédio em que reside os requeridos agravados, relativo ao imóvel em que gerou o débito condominial. Sobre o tema, o art. 248, §1o, do CPC, preceitua que a carta de citação deve ser remetida e entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo legal, ressalva a pessoalidade da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. - g.n. Da mesma forma tem sido o entendimento da jurisprudência abalizada: “(...) 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso”. (3a Turma, resp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, dje 22/06/2020.) - g.n. "(...) Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, é válida ‘a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame (...)” (Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/06/2016.) - g.n. (...) Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Apelação conhecida e desprovida”. (07175301220218070020, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/5/2023.) - g.n. “(...) Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido”. (07036510620198070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/12/2019.) - g.n. “(...) Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas, conforme julgados do STJ: ?4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.? (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020). 3. No caso, o mandado de citação do agravante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício, no dia 23.09.2020, na Asa Norte, local em que ele afirma que não mora mais. 3.1. A correspondência foi entregue também no mesmo endereço, sem resistência alguma do porteiro, no dia 15/03/2021, para pagamento voluntário no processual. 3.2. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 3.3. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada. (...)”. (07377448420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 10/5/2022.) - g.n. Ao que consta, o mandado de citação dos devedores condominiais foi encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço declinado na inicial, relativo ao loteamento de condomínio do imóvel gerador do débito e entregue na portaria ao funcionário qualificado como auxiliar administrativo no dia 10/08/2021, local em que residia os devedores proprietários (Avenida Mangueiral, Quadra Cond. 07, Casa 14 RUA D, Cond. Jardins dos Tapiriris, Jardins Mangueiral (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71699-000). (IDs 98776805, 98964242 e 98964243.) Nota-se, ainda, que a correspondência foi entregue no referido endereço, sem resistência alguma do funcionário do condomínio. Outrossim, em decisão subsequente, o juízo ressalta o seguinte: “Ressalto, por oportuno, que a interposição do recurso de apelação pela parte Requerente foi certificada nos termos do ID 98776805, tendo sido a parte apelada citada para apresentação de contrarrazões pelos mandados de ID 98964242 e 98964243 e AR de ID 100728823 e 100728824. Diante do exposto, faço remessa dos autos ao e. TJDFT, nos termos do § 3o do art. 1010 do CPC. Do que para constar, lavrei a presente.” Ou seja, a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço em que residiam os agravados devedores, tendo sido recebida por funcionário do condomínio, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, ao que se presume válido o ato citatório, nos termos do §4o do art. 248 do CPC. Ademais, os próprios agravados reconhecem que residiram em diversos endereços, incluído aquele em que realizada a citação, no qual foram cientificados do feito para responder ao recurso, conforme se colhe da afirmação no sentido de que “o Exequente, ora Requerido (CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS), informou a esse juízo 03 (três) endereços para localizar os Suplicantes, ora Executados, porém o único endereço em que os Requerentes nunca residiram foi justamente o de Taguatinga, sito na QNA 40 lote 31 – Taguatinga Norte – DF, CEP-72110-400”. (ID 137699883 - Pág. 3.) Desta feita, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade das assinaturas registrada no segundo mandado, este teve por pressuposto intimar os requeridos agravados do retorno dos autos e do prazo para apresentar contestação (art. 331, §2o, do CPC), sendo certo que a ciência do processo pelo réu ocorreu em momento anterior, através da sua citação para responder ao recurso, cuja carta com aviso de recebimento fora entregue à funcionária do condomínio em que residiam, na qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. Por fim, cientificados do feito por ocasião da citação, constitui ônus dos requeridos agravados comunicar eventual mudança de endereço, na forma do art. 77, V, do CPC. Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, devendo ser concedida a medida requerida pela parte. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e suspender a restituição e liberação de eventuais valores bloqueados até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator